Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009854-23.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISANDRO LUIZ ENGSTER - CPF: 571.504.511-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, COM FULCRO NO ART. 89, §5.o DA LEI 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REQUESTADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO SOB O VIÉS DE QUE É VIÁVEL REVOGAR A
SURSIS
APÓS O PERÍODO DE PROVA, DESDE QUE REFERENTE A FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – IMPOSITIVA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.o 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.o 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da
sursis
sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

2. Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo o MM. Juiz
a quo
primeiro designar audiência possibilitando ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

ELISANDRO LUIZ ENGSTER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o
2251-07.2016.811.0015 – Código 257545,
que
declarou extinta a punibilidade
do réu

ELISANDRO LUIZ ENGSTER
, originariamente
denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante
, sob o viés de que, a despeito de subsistirem notícias de eventuais descumprimentos das medidas afetas à
suspensão condicional do processo
, inexistiu a revogação do benefício no curso do período de prova, comportando, assim, a incidência do

art. 89, §5.o da Lei n.o 9.099/95.

Nas razões recursais disponíveis no ID
41599971 e ID 41599972, o i.
Parquet
requer a
anulação do r.
decisum
vergastado, com consequente prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que se revela possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, acaso comprovado o descumprimento das condições preestabelecidas, exatamente como se dá no caso concreto.

Em contrarrazões de ID
41599973, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
rechaça a tese ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, consoante se vê no ID
41599974
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
42102480
, opina pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, a fim de que a r. sentença seja anulada e, ato contínuo, seja designada audiência de justificação para possibilitar ao réu o efetivo exercício do contraditório e aclarar as razões pelas quais não cumpriu integralmente as condições impostas para a
sursis
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso em apreço, na medida em que é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, na data de
15 de novembro de 2015
, por volta das 12h00, na Av. João Pedro Moreira de Carvalho, bairro Menino Jesus, comarca de Sinop/MT, o ora recorrido
ELISANDRO LUIZ ENGSTER
foi preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo inferida concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, consoante se depreende do exame encartado no ID
41596046 - Pág. 5
.

Segundo consta na preambular acusatória, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas de rotina naquele logradouro quando decidiram abordar o veículo Chevrolet Spin, placa QBG-5465, de cor cinza, que era conduzido pelo réu. Nesse momento, constataram que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que os ensejou submetê-lo a teste de alcoolemia, cujo resultado revelou alteração na capacidade psicomotora, com concentração de bebida etílica no patamar de
0,59 mg/l
. Por tal motivo, o ora recorrido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das providências necessárias, ocasião em que confessou o cometimento do crime.

Diante disso,
ELISANDRO LUIZ ENGSTER
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 306, §1.o, inciso I, da Lei n.o 9.503/97, sendo, na mesma oportunidade, oferecida a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n.o 9.099/95, medida despenalizadora devidamente aceita pelo réu e homologada pelo d. Juízo

(ID
41599952 e ID 41599962)
; sobrevindo, ao término do período de prova,
a prolação de sentença extintiva da punibilidade
, com fulcro no art. 89, §5.o, da Lei n.o 9.099/95, contexto em que o representante ministerial de primeiro grau exsurge inconformado, consoante relatado.

- Da anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 89, §5.o da Lei n.o 9.099/95:

Ao que se dessume dos autos, a autoridade judiciária declarou extinta a punibilidade do ora recorrido em razão da inércia do Ministério Público quanto à formulação do pedido de revogação da
sursis
em tempo hábil, isto é, ainda na vigência do período de prova estabelecido entre as partes, valendo-se, a propósito, dos argumentos a seguir colacionados,
in verbis
:

“(...) Extrai-se dos autos que o acusado
recebeu o benefício da suspensão condicional do processo em 26/08/2016,
ocasião em que se propôs a cumprir as condições que lhe foram impostas. Outrossim,
observa-se que decorreu o prazo estipulado para a suspensão sem que ocorresse a revogação.

Neste ponto, consoante entendimento hodierno defendido pelos Tribunais pátrios, exaurido o período de prova sem que a suspensão condicional do processo tenha sido revogada, deve-se declarar a extinção da punibilidade do acusado, com base no art. 89, §5.o da Lei 9.099/95.

(...) Destarte, verificando-se que
decorrido o período de prova sem que tenha havido manifestação das partes, tendo o Ministério Público se manifestado após este prazo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Elisandro Luiz Engster, nos termos do art. 89, §5.o da Lei 9.099/95, para que surtam seus efeitos legais”

(ID
41599966)

– Destaquei.

Com efeito, tal como salientado nas razões recursais do Ministério Público, o raciocínio formulado em primeiro grau de jurisdição não se mostra adequado e harmônico com o vigente entendimento sobre a temática,
sendo de rigor declarar nula a decisão ora vergastada.

A controvérsia posta à apreciação surge da omissão legislativa quanto ao momento adequado para a revogação da suspensão condicional do processo, pois, a teor do §5.o do art. 89 da Lei n.o 9.099/95, “
expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade” (sic)
,

e conquanto exista uma corrente minoritária defendendo que com o encerramento do período de prova, a punibilidade do réu é automaticamente extinta, competindo ao juiz apenas declarar tal situação; prevalece o entendimento de que o decurso do período de prova, por si só, não enseja a extinção da punibilidade do agente, principalmente quando a causa de revogação do benefício ocorre durante o período de prova, porém só é descoberta posteriormente ao término do prazo preestabelecido entre as partes, pois, nesse aspecto, questiona-se a possibilidade de revogar o benefício ou, noutro viés, de extinguir a punibilidade do agente ante o mero decurso do lapso temporal.

A despeito dessa posição doutrinária minoritária prestigiando a literalidade do texto normativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do
Recurso Especial n.o 1.498.034/RS
, eleito como
representativo de controvérsia
,
fixou a

tese de que
,
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
; reafirmando, assim, o entendimento que, à época do julgamento em 25.11.2015, já era uniforme entre as duas Turmas Criminais daquela Corte,
in verbis:

“PRIMEIRA TESE:
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.
(STJ – REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3a Seção, Julgado em 25/11/2015) – grifei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação da
sursis
após o decurso do período de prova, tal como se vê do aresto colacionado,
in verbis
:

“[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. ”
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou o mesmo posicionamento no bojo dos Embargos Infringentes n.o 94337/2016, julgados em 03.11.2016,
verbis
:

“[...] Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão
poderá ser revogada
se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta’),

constata-se ser
viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
. ”
(STJ, RR REsp no 1498034/RS).”
(TJMT – EIN 94337/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016). Grifei.

Convém registrar, ainda, que o Enunciado 123 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, afirmando o seguinte: “
o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.”

Não destoando dessa intelecção, bem ensina Renato Brasileiro de Lima que “
a suspensão condicional do processo é
automaticamente revogada
se, no período probatório, o acusado vem a descumprir as condições

impostas pelo Juízo. Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratória, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, ed. rev. Salvador: Ed. JusPodivn, 2020, p. 1602). Grifei.

Deveras, o §5.o do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995 não deve ser lido de modo isolado, mas, no caso concreto, em conjunto especialmente com o §4.o do mesmo dispositivo, que, a despeito de não delimitar um momento exato para prolação da decisão,
possibilita
a revogação da benesse
se demonstrado o descumprimento de qualquer condição durante o biênio (ou quadriênio) legal
[
“
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou
descumprir qualquer outra condição imposta
”
].

Significa dizer que o término do período de prova, sem a sua revogação, não implica automaticamente no cumprimento das condições impostas ao agente, notadamente se demonstrado o descumprimento destas no curso do prazo arbitrado na transação entre as partes, tal como registrado na hipótese por meio da certidão de ID
41599965 - Pág. 6.

Nessa conjuntura, tem-se que a atuação da autoridade judiciária viola a jurisprudência firmada quanto à temática,
tornando de rigor declarar a nulidade da sua decisão
, porquanto, repiso, a extinção da punibilidade do agente não é consequência direta e incontestável a ser inferida ao término do biênio da suspensão condicional do processo.

Lado outro, o efeito da cassação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, diferente do sustentado nas razões recursais, também não é, necessariamente, a revogação da medida despenalizadora e consequente prosseguimento da ação penal.

De acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.o do art. 89 da Lei n.o 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

Destarte, com o fito de embasar tal conclusão, bem assim resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o caso em exame comportará designação de
nova audiência
, a possibilitar que o recorrido justifique o porquê de não ter cumprido integralmente a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, em especial no que se refere nos interstícios de
03/10/2016 a 07/02/2017
(ID

41599963)
; de
11/10/2017 a 06/02/2018
(ID
41599965)
; e de
06/02/2018 a 04/06/2018 (ID
41599965 - Pág. 3)
, quando terminou o lapso temporal arbitrado entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR.
SUSPENSÃO

CONDICIONAL
DO
PROCESSO
.
REVOGAÇÃO
. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO BENEFICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
Acaso descumpridas as condições impostas durante o período de prova da
suspensão

condicional
do
processo
, o benefício poderá ser
revogado
, desde que ao réu seja oportunizada manifestação em
audiência
de justificação. Precedentes. Ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal que determinam a anulação da decisão revogatória da benesse sem prévia oitiva do inculpado acerca do descumprimento de condicionantes. Preliminar acolhida
. Mérito recursal cuja análise resta prejudicada. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
. (Apelação Criminal No 70082400409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 25-09-2019) – grifei.

À vista do exposto,
ANULO
a r. decisão impugnada, recaindo à autoridade judiciária adotar as providências necessárias para
realização da audiência destinada a colher a justificação do recorrido quanto aos noticiados descumprimentos das condições impostas para suspensão condicional do processo e, posteriormente, decidir acerca do retorno – ou não – do trâmite processual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
anular
a r. decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado
ELISANDRO LUIZ ENGSTER

na
ação penal n.o
2251-07.2016.811.0015 – Código 257545, que tramitou no d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
e determinar a realização de audiência de justificação acerca do descumprimento das medidas impostas
para suspensão condicional do processo, para só então decidir o magistrado singular acerca da continuidade (ou não) da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020